Tribunal: TJPA
Processo: 0802372-33.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802372-33.2023.8.14.0060

APELANTE: VANDERSON CRISTO E CRISTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINAR DE NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA REPRIMENDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA IMPOSTA AO RECORRENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Preliminar de nulidade. Inocorrência. Constata-se dos autos, que a busca realizada pelos policiais se deu em virtude de fundada suspeita e após diligências prévias além de se tratar de crime permanente, sendo que uma guarnição da Polícia Militar, estava realizando uma operação chamada "Bloqueio", no Bairro Maranhense, quando receberam denúncia informando que estava ocorrendo o tráfico de drogas, na última casa do Beco da Balsa
.
Após diligências prévias e em ato contínuo, os policiais foram até o local e avistaram VANDERSON CRISTO E CRISTO e ALEXANDRO DA COSTA, na frente da casa informada e, após algumas perguntas, os policiais realizaram a revista pessoal em VANDERSON, encontrando em seu bolso 29 (vinte e nove) porções de "pedra de óxi”. Portanto, o procedimento criticado pela Defesa está em total consonância com os ditames dos arts. 240, §2º, do CPP, não havendo que se falar em nulidade da busca domiciliar
.
Preliminar rejeitada.

2. Apelação Criminal interposta por
VANDERSON CRISTO E CRISTO
, contra sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06. A defesa pugnou, preliminarmente, pela nulidade absoluta por violação de domicílio e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há 02 (duas) questões em discussão: (i) avaliar a comprovação ou não de provas suficientes para demonstrar a absolvição do recorrente ante a insuficiência de provas obtidas, com base no artigo 386, VII do CPP, e (ii) analisar a reforma da dosimetria.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

4.
A
autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo uto de Exibição e Apreensão (ID 21348503), bem como pelo Exame Pericial Toxicológico Definitivo (ID 21348545), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, sendo 29 (vinte e nove) pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico transparente e que continham 7,104g (sete gramas e cento e quatro miligramas) de substância

Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

5. Da dosimetria. Readequada a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

IV –
DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

07.
Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33;
CP, art. 59;
CPP,
art. 386, VII, e
art. 240, §2º
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder parcial provimento ao recurso, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VANDERSON CRISTO E CRISTO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprido inicialmente em regime fechado, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente pugnou, preliminarmente, pela nulidade absoluta por violação de domicílio e no mérito pela sua absolvição ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria, com pena base em seu mínimo legal.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento dos recursos.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, “
que no dia 06/11/2023, por volta de 15h00, uma guarnição da Polícia Militar estava realizando uma operação chamada "Bloqueio", no Bairro Maranhense, nesta cidade, quando receberam denúncia informando que estava ocorrendo o tráfico de drogas, na última casa do Beco da Balsa. Ato contínuo, os policiais foram até o local e avistaram VANDERSON CRISTO E CRISTO e ALEXANDRO DA COSTA, na frente da casa informada e, após algumas perguntas, os policiais realizaram a revista pessoal em VANDERSON, encontrando em seu bolso 29 (vinte e nove) porções de "pedra de óxi”. Também foi realizada a revista em ALEXANDRO DA COSTA, entretanto, nada de ilícito foi encontrado. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao denunciado VANDERSON, ocasião em que foi encaminhado à Delegacia para adoção dos procedimentos legais
.
”,
fato ocorrido na comarca de Tomé-Açu/PA.

É a síntese dos fatos, passo análise das razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE

A defesa pleiteia, preliminarmente, pela nulidade em razão da ilegalidade das provas mediante invasão domiciliar. Consta dos autos que uma guarnição da Polícia Militar, estava realizando uma operação chamada "Bloqueio", no Bairro Maranhense, quando receberam denúncia informando que estava ocorrendo o tráfico de drogas, na última casa do Beco da Balsa
.
Após diligências prévias e em ato contínuo, os policiais foram até o local e avistaram VANDERSON CRISTO E CRISTO e ALEXANDRO DA COSTA, na frente da casa informada e, após algumas perguntas, os policiais realizaram a revista pessoal em VANDERSON, encontrando em seu bolso 29 (vinte e nove) porções de "pedra de óxi”. Destarte, havendo fundadas razões para que os policiais adentrassem no imóvel, referida circunstância afasta o pleito de ilegalidade da ação policial.

Outrossim, é sabido que o crime apurado é considerado permanente, havendo o controle judicial a posteriori considerando a medida justificada, ante a demonstração pelos agentes policiais que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas suspeitas para a medida, estando os procedimentos adotados pelos policiais estão em total consonância com os ditames do art. 240, §2º, do CPP, fato que torna legal a revista feita na residência do apelante, assim como a prova material colhida. Preliminar rejeitada

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante ante a insuficiência de provas, com base no artigo 386, VII do CPP.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

Constata-se que a autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, notadamente pelo uto de Exibição e Apreensão (ID 21348503), bem como pelo Exame Pericial Toxicológico Definitivo (ID 21348545), o qual atestou a natureza entorpecente da substância apreendida, sendo 29 (vinte e nove) pequenos embrulhos feitos a partir de material plástico transparente e que continham 7,104g (sete gramas e cento e quatro miligramas) de substância

Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

O apelante, em juízo negou a prática delitiva.

A testemunha EDVALDO BEZERRA LEAL, policial militar, que realizou a prisão do apelante, em juízo, afirmou “q
ue os policiais estavam em operação e foram informados por um popular que na rua da balsa, no beco, havia movimentação grande de tráfico de drogas; que foram averiguar e se separaram, tendo SILVEIRA e FAVACHO realizado a abordagem do réu; que foi localizado entorpecente com o acusado, no bolso dele; que havia duas pessoas, mas foi encontrado droga somente com o acusado, do tipo óxi; que não presenciou a abordagem
”.

Já a testemunha FRANK MENDES DA SILVEIRA, também policial militar, em juízo, relatou “q
ue estavam em ronda na Operação Bloqueio quando um cidadão os informou que estava havendo consumo de droga no beco da rua da balsa; que se deslocaram ao local e acharam Vanderson e mais um rapaz; que o depoente fez a revista nos dois e ambos foram conduzidos à depol; que Vanderson tinha óxi no bolso; que FAVACHO fez a segurança; que o réu foi abordado na frente da última casa do beco; que não entrou na casa; que não houve reação no momento da chegada dos policiais; que havia um menor no local, mas ele não foi conduzido, apenas os maiores”
.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Dessa forma, portanto, não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime em epígrafe, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
não

foi corretamente fundamentado para o referido crime, ao considerar duas circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, valoradas negativamente, porém, com uma circunstância equivocadamente justificada.

Assim, foram valoradas e fundamentadas desfavoráveis 02 (duas) circunstâncias judiciais, (antecedentes e personalidade do agente), todavia, a personalidade do agente, fora valorada com fundamentação genérica, inerente ao tipo penal, razão pela qual reformo o referido vetor agora com valoração neutra. Assim, havendo ainda uma circunstância judicial negativamente valorada, os antecedentes, em razão d
o acusado registrar condenação criminal por delito da mesma natureza, com trânsito em julgado,
a pena base deve ser fixada em 10 (dez) meses de reclusão, restando fixada a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a qual torno definitiva por não haver circunstâncias atenuantes nem agravantes assim como causas de diminuição e de aumento, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço o recurso e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, em razão da reincidência, mantendo-se a sentença inalterada em seus demais termos.

É como voto.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 03/12/2024